Tribunal: STF
Processo: HC 171925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.